Tribunal: TJSP
Processo: 0040825-20.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - Inquérito policial instaurado para apuração da suposta prática de crimes tributários e outros correlatos distribuído para o DIPO 4, Seção 4.2.1 do Foro Central Criminal da Barra Funda - Remessa para uma das Varas de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital - Embora ainda ausente o oferecimento de denúncia, de rigor o

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - Inquérito policial instaurado para apuração da suposta prática de crimes tributários e outros correlatos distribuído para o DIPO 4, Seção 4.2.1 do Foro Central Criminal da Barra Funda - Remessa para uma das Varas de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital - Embora ainda ausente o oferecimento de denúncia, de rigor o conhecimento do conflito a fim de solucionar a competência/atribuição, evitando-se a proliferação de expedientes não dotados de definitividade - Exegese apta a tornar mais eficiente a prestação jurisdicional e a sedimentar, desde logo, o juízo competente para o futuro ajuizamento da ação penal - Inviabilidade, por ora, de apreciação do mérito do conflito, porquanto imprescindível a prévia manifestação da PGJ – Precedentes desta Colenda Câmara Especial - Conversão do julgamento em diligência para a prévia manifestação da Douta Procuradoria Geral de Justiça.